Tribunal: TJBA
Processo: 8174879-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174879-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEOMAR RAIMUNDO RUFINO ARCANJO

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA TELES, LUANA CAMILA FIUZA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO. TAXA SELIC. NÃO CUMULAÇÃO COM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VALORES COMPROVADAMENTE ENTREGUES AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. NATUREZA DE TRATO SUCESSIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
ELENICE MARIA DA CONCEICAO
, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. O embargante aponta omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, pugnando pela fixação da Taxa Selic a partir da citação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São três as questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios; (ii) avaliar o pedido de abatimento de valores eventualmente entregues ao consumidor por ocasião da adesão ao contrato; e (iii) analisar a prejudicial de decadência suscitada em razão da natureza de trato sucessivo dos descontos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

4. Configura-se omissão passível de correção a ausência de definição expressa, no acórdão embargado, dos critérios de atualização monetária e de incidência dos juros moratórios sobre os valores objeto da condenação.

5. Acolhe-se o pleito para fixar como termo inicial dos juros moratórios a data da citação válida, à Taxa Selic, em observância ao art. 405 do Código Civil e à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

6. Na fase de liquidação e cumprimento de sentença, poderá a instituição financeira abater do montante a ser restituído o eventual numerário comprovadamente entregue ao consumidor por ocasião da adesão ao cartão de crédito consignado, mediante apresentação de prova documental idônea, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

7. Em contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), os descontos ocorrem de forma contínua e mensal no benefício previdenciário do segurado, caracterizando obrigação de trato sucessivo. A lesão ao direito do consumidor renova-se a cada novo desconto indevido, não se podendo considerar a data da assinatura do contrato como único marco inicial para o cômputo do prazo decadencial ou prescricional. Afasta-se, portanto, a prejudicial de decadência.

8. No mais, o embargante, sob o pretexto de apontar omissões, busca rediscutir o mérito do acórdão embargado, reiterando argumentos já examinados e rechaçados, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. A ausência de acolhimento das teses defensivas não caracteriza omissão ou deficiência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Teses de julgamento:

1. Os juros moratórios em condenações decorrentes de relação de consumo incidem a partir da data da citação válida, à Taxa Selic, vedada a cumulação com índice de correção monetária, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em ação de repetição de indébito decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário vinculado a cartão de crédito consignado, é possível o abatimento do valor comprovadamente entregue ao consumidor por ocasião da contratação, desde que demonstrado documentalmente pela instituição financeira, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

3. Em contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), os descontos mensais no benefício previdenciário configuram obrigação de trato sucessivo, renovando-se a lesão ao consumidor a cada nova ocorrência, de modo que o prazo decadencial ou prescricional não se inicia exclusivamente a partir da data da assinatura do contrato.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8000308-48.2021.8.05.0227, em que figuram na qualidade de Embargante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e, na condição de Embargada,
ELENICE MARIA DA CONCEICAO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

05